Tribunal: STF
Processo: Rcl 39218
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Daniel Lourenço Nunes, representado pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, para garantir a observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347-MC/DF. 
    O reclamante alega, em síntese, que:
    “[...] 
    Trata-se de flagrante delito que tramita perante a Vara do Serviço de Plantão do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, no qual é imputado ao flagrado a prática do delito tipificado como tráfico de drogas. 
    Foi aprazada audiência de custódia para o dia 11/02/2020, a ser realizada na Cadeia Pública de Porto Alegre, porém foi realizada SEM A PRESENÇA DO CUSTODIADO, pois o preso não foi conduzido pelo Estado do Rio Grande do Sul e pior, SEM O JUDICIÁRIO SEQUER SABER ONDE O PRESO SE ENCONTRA, sem que nova data fosse designada pelo Juiz Plantonista. 
    A Defensoria Pública requereu ao Juiz Plantonista fosse suspensa a solenidade para que pudessem se dirigir onde o preso se encontraria para verificar sua situação, como aliás prevê o parágrafo quarto do artigo primeiro da resolução 213. 
    Foi negado pelo eminente magistrado porque NÃO SABERIA ONDE ESTAVA O PRESO, INCLUSIVE OFICIANDO À POLICIA E SUSEPE PARA QUE INFORMASSEM ONDE SE ENCONTRARIA O PRESO. 
    Detalhe que no sistema de consultas integradas, mantido pelo Estado e com as informações dos indivíduos, DANIEL LOURENÇO NUNES CONSTA EM LIBERDADER. Assim, sem saber sequer onde o custodiado se encontrava não houve aprazamento de nova data para realização da audiência de custódia, para fins de condução do preso e apresentação ao Juiz, sendo que este pedido foi indeferido pelo Juiz do Serviço de Plantão do Foro Central (órgão jurisdicional competente para realizar a audiência, conforme Resolução 1143/2016-COMAG), tendo sido o flagrante distribuído à Vara Criminal de Porto Alegre. 
    O juízo, ao analisar o pedido da Defensoria Pública, na audiência de custódia, embasou o despacho no seguinte sentido: 
    ‘Oficie-se à SUSEPE e a Delegacia de Polícia para que informem no prazo de 24 horas, acerca da localização do indiciado e dos motivos da não apresentação do indiciado neste ato. Ao flagrado deverá ser oportunizada a possibilidade de ser ouvido a respeito do objeto da presente audiência pelo Juiz Competente.’
    […] 
    Saliente-se que, no presente caso, o reclamante está vivenciando omissões por parte do Estado do Rio Grande do Sul e do Poder Judiciário, que ferem decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347. 
    A ausência de condução do preso, sem sequer saber em que local o mesmo se encontra, sem motivação expressa e idônea por parte dos órgãos estatais que administram o sistema prisional, bem como o indeferimento do pedido da Defensoria Pública (para aprazar nova data de audiência de custódia), relegando a decisão a Juiz incompetente, constituem atos omissivos das autoridades administrativas e judiciais e ferem o disposto nos artigos 9º, item 3, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, artigo 7º, item 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), artigo 1o . da Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça, que determinam a obrigatoriedade de apresentação do preso ao Juiz Competente, no prazo de 24 horas, contado do recebimento do auto de prisão em flagrante pela autoridade judicial. 
    […]” (págs. 2-5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “[...] Liminarmente: 
    a.1) a fim de sanar os atos omissivos das autoridades reclamadas, bem como evitar dano irreparável ao reclamante, seja deferida medida liminar, em caráter de urgência, determinando-se ao Juiz competente que realize, no prazo de 24 horas, a audiência de custódia, bem como ordenando que o Estado do Rio Grande do Sul, através dos órgãos competentes (SUSEPE e/ou Brigada Militar), que conduzam o preso ao ato judicial; 
    b) sejam requisitadas informações das autoridades reclamadas, especialmente questionando sobre os seguintes pontos específicos, dentre outros que Vossas Excelências entenderem pertinentes: 
    b.1. por que os presos em flagrante não estão sendo apresentados às audiências de custódia? 
    c) seja intimado o Ministério Público Federal para que atue como custos legis;
    d) no mérito, tendo em vista o flagrante desrespeito à decisão proferida na ADPF 347, requer seja acolhida a presente reclamação, sanando a omissão das autoridades reclamadas e efetivando a audiência de custódia em relação ao reclamante;
    e) sejam observadas as prerrogativas da Defensoria Pública, especialmente a intimação pessoal de todos os atos processuais, através do Defensor Público que atua junto aos Tribunais Superiores (Dr. Rafael Raphaelli); 
    […]” (págs. 11-12 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, de início, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF faculta ao Relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie vertente.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta ação constitucional.
    No julgamento da ADPF 347-MC/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, o Plenário deste Supremo Tribunal analisou a questão relativa à obrigatoriedade da realização das audiências de custódia. Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgado: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”.
    Muito bem. A conversão do flagrante em prisão preventiva não traduz, por si, a superação da audiência de custódia, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. Nesse sentido: HC 140.512-MC/SP, de minha relatoria; e HC 133.992/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin.
    A audiência de custódia tem por escopo assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa submetida à prisão, por meio de apreciação mais adequada e apropriada da prisão antecipada pelas agências de segurança pública do Estado. Garante a presença física do autuado em flagrante perante o juiz, bem como o seu direito ao contraditório pleno e efetivo antes de ocorrer a deliberação pela conversão do flagrante em prisão preventiva. 
    Com isso, evitam-se prisões desnecessárias, atenuando-se a superlotação carcerária e os gastos que decorrem da manutenção de presos provisórios indevidamente intramuros. 
    Acompanhado de seu advogado ou de um defensor público, o autuado será ouvido, previamente, por um magistrado que decidirá sobre o relaxamento da prisão ou sobre a conversão do flagrante em prisão preventiva. 
    Nessa oportunidade, o juiz também avaliará se a prisão preventiva poderá ser substituída por liberdade provisória até o julgamento definitivo do processo, e adotará, se for o caso, medidas cautelares como o monitoramento eletrônico e apresentação periódica em juízo. 
    Poderá determinar, ainda, a realização de exames médicos para apurar se houve maus-tratos ou abuso policial durante a exceção do ato de prisão.
    No presente caso, o Juiz de Direito do Plantão do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, prestou as seguintes informações:
    “[...]
    No auto de prisão em flagrante n. 001/220.000691-0, foi designada audiência de custódia para o dia 11.2.2020, às 9h30.
    Ocorre que o flagrado Daniel Lourenço Nunes não foi apresentado ao Presídio Central de Porto Alegre na data e horário estabelecidos, como costuma acontecer em alguns casos, pelas mais variadas razões. A título de ilustração, já houve casos em que o conduzido era foragido do sistema prisional e foi encaminhado a outro estabelecimento prisional fora da Comarca de Porto Alegre. 
    Em verdade, há casos em que a apresentação do conduzido no prazo de 24h não é cumprido pela Autoridade Policial e foi o que ocorreu no caso concreto. No dia e horário da audiência, o conduzido não foi apresentado, sem informar a autoridade policial o motivo para sua não apresentação e o local onde se encontrava o flagrado, o que motivou a expedição de comunicação para que a autoridade policial prestasse estas informações, conforme referido na inicial. 
    Até a entrada em vigor da Lei 12.964/119, a resolução 213 de 2015 do CNJ instituiu e normatizou a audiência de custódia, determinando em seu art. 1° sua realização no prazo de 24h da comunicação em flagrante. Em caso de impossibilidade de apresentação no prazo de 24h, a audiência de custódia deve ser realizada quando cessada a causa que impossibilitou a apresentação do conduzido pelo juiz plantonista ou juiz competente. 
    Como os Autos de Prisão em Flagrante somente dão entrada no Serviço de plantão e devem ser distribuídos a Vara competente após prestada a jurisdição de urgência, em casos de não apresentação do conduzido à audiência de custódia, até a entrada em vigor da lei 13.964/19, a serventia judicial do plantão certificava a não apresentação do conduzido e remetia os autos a Vara criminal competente.
    No dia 11.2.2020, data da realização da audiência, já estava em vigor a Lei 13.964/19 que deu nova redação ao art. 310 do CPP e que determina que, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24h após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado e o membro do Ministério Público, nessa audiência, o juiz deverá: relaxar a prisão; converter o flagrante em prisão preventiva; ou conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. 
    O art. 310, § 4°, do CPP, com a redação da Lei 13.964/19, estabelece que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24h referido, ensejará a ilegalidade da prisão a ser relaxada pela autoridade competente sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. 
    Em decisão proferida no dia 22.1.2020 nos autos da Medida Cautelar na ADI n. 6299/DF, o relator Min. Luiz Fux, suspendeu sine die a eficácia da liberalização da prisão pela não realização da audiência de custódia no prazo de 24h prevista no art. 310, § 4°, do CPP.
    Com a suspensão da eficácia do dispositivo pelo Min. Relator, a audiência de custódia não é requisito formal do flagrante, podendo a análise da ilegalidade da prisão, concessão da liberdade provisória, e conversão do flagrante em preventiva a requerimento do MP, assistente, querelante, ou autoridade policial (art. 311 com a redação da lei 13.964/19) ocorrer antes da audiência de custódia ou após esta, ressalvada a hipótese da impossibilidade da audiência ocorrer. 
    Assim, embora a lei 13.964/19 estabeleça que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24h caracteriza ilegalidade do flagrante e ensejaria seu relaxamento, o que foi suspenso pelo Min. Fux, no dia da audiência, foi solicitada a conversão do flagrante em preventiva e o conduzido atualmente está preso preventivamente a fim de assegurar a ordem pública, cujo pedido foi de iniciativa do Ministério Público. 
    Era o que cumpria informar-lhe.
    […]” (págs. 3-4 do documento eletrônico 9). 
    Com efeito, é possível verificar, de maneira inconteste, que o reclamante não foi submetido presencialmente à audiência de custódia, e nenhuma justificativa plausível foi apresentada para essa omissão, sendo certo, reitero, que a conversão do flagrante em prisão preventiva não traduz, por si, a superação daquele ato processual, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo.
    Isso posto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para determinar a realização da audiência de custódia, em até 24 horas, a partir da comunicação oficial desta decisão, oportunidade em que o magistrado de primeiro grau de jurisdição terá condições, vis-à-vis com o indiciado, de observar se realmente se trata de situação a ensejar o seu afastamento do convívio social antes da formação de eventual juízo de culpa, considerando em sua fundamentação, necessariamente, o que aqui decido. 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator